Tribunal: TJSP
Processo: 1012199-24.2016.8.26.0019
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – BEM MÓVEL - Justiça gratuita – Preclusão - Decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal – Comprovação da alteração da capacidade financeira – Inexistência - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1012199-24.2016.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que são
agravantes JOÃO PINTO DOS SANTOS JÚNIOR e EVELYN PATRICIA DE
ABREU RAMOS, é agravado VALMIVAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-
EPP (WM VEÍCULOS).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 1012199-24.2016.8.26.0019/50000 - V. 48104
2-s

COMARCA: AMERICANA 4a V. CÍVEL
AGRAVANTE(S): JOÃO PINTO DOS SANTOS E OUTRA
AGRAVADO(S) VALMIVAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP (WM VEÍCULOS)
JUIZ (A) RAFAELA D'ASSUMPÇÃO CARDOSO GLIOCHE
VOTO No 48104
AGRAVO INTERNO BEM MÓVEL - Justiça gratuita
Preclusão - Decisão monocrática que indeferiu a
justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo
recursal
Comprovação da alteração da capacidade
financeira
Inexistência - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo interno contra decisão de fls.
147, que indeferiu pedido de justiça gratuita aos agravantes, em ação de
indenização por dano material e moral, fundada em bem móvel / compra e
venda de veículo. Os agravantes sustentam, em síntese, desrespeito ao
prazo do agravo de instrumento; desobediência à Lei 1.060/50, art. 4o;
decretação da deserção; inobservância dos documentos juntados e do
sumiço da agravante Evelyn; ausência de fundamentação lógica e de
amparo legal para a exigência de comprovação de pobreza, bastando para
a concessão do benefício, a simples afirmação do requerente; pedido de
documentos constrangedores e íntimos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 1012199-24.2016.8.26.0019/50000 - V. 48104
3-s
De início, os documentos de fls. 12/31 não se
referem às mesmas partes, de forma que, ao contrário do alegado pelos
agravantes, são irrelevantes à hipótese. Ainda, não houve decretação de
deserção, mas, tão somente decisão monocrática que, indeferindo os
benefícios da justiça gratuita, determinou aos agravantes o recolhimento do
preparo recursal.
Ocorre que, a decisão agravada consignou que:
“Os apelantes pleitearam os benefícios da justiça gratuita em primeiro grau, ocasião
em que foi determinada a juntada 'das três últimas declarações do imposto de renda,
uma vez que, apesar de declararem estarem desempregados não foram juntados aos
autos nenhum tipo de documentação de comprovassem essa situação' (fls. 30). Na
sequência, providenciaram o recolhimento das custas iniciais, o que afasta a presunção
de pobreza inerente aos requerentes. Neste grau recursal, o pedido foi reiterado, sem a
comprovação da alteração financeira impedindo-os de arcar com as despesas havidas
com o processo, como de rigor. Isto posto, indefiro o benefício pretendido. Destarte, os
apelantes devem efetivar o recolhimento das custas de preparo do presente recurso,
nos termos do artigo 99, §7o do CPC/15 e em conformidade com o art. 4o, II e §2o da
11.608/03. Prazo: cinco dias, pena de não conhecimento”.
Em que pese o disposto no art. 4°, da Lei
1.060/50, no sentido de que basta a simples afirmação de pobreza para que
obtenção da assistência judiciária gratuita, a Constituição Federal/88,
posterior e superior hierarquicamente, estabelece em seu art. 5o, LXXIV, a
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o
poder dever de investigar a real necessidade da parte.
Ademais, o artigo 99, § 2o, do CPC dispõe que:
"O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 1012199-24.2016.8.26.0019/50000 - V. 48104
4-s
Logo, ao juiz compete, entendendo não estar
comprovada a insuficiência econômica da parte, indeferir, cassar ou revogar
o pedido de assistência judiciária gratuita. O termo ''pobre'' utilizado pela
legislação exprime que a justiça gratuita será deferida àquele que
comprovar a impossibilidade de custear as despesas havidas com um
processo, inexistindo afronta à legislação específica. Pois, a presunção
'juris tantum' de hipossuficiência financeira pode ser mitigada pelo juiz.
Destarte, o d. magistrado de primeiro grau
assinalou que: “Para ver apreciado os benefícios da assistência judiciária, comprove
os autores sua hipossuficiência econômica, apresentando as três últimas declarações do
imposto de renda, uma vez que, apesar de declararem estarem desempregados não
foram juntados aos autos nenhum tipo de documentação de comprovassem essa
situação”. Ato contínuo, os agravantes pleitearam a dilação do prazo para o
cumprimento da ordem, o que foi deferido. Reclamando os agravantes novo
prazo, sobreveio o recolhimento das custas iniciais (fls. 30, 32, 33, 36 e 37).
Destarte, restou preclusa a matéria.
Com efeito, reiterado o pedido após a prolação da
sentença, competia aos agravantes, a fim de obtenção do benefício
reclamado, a comprovação da alteração da capacidade financeira, o que
não foi realizado, não se prestando a tal finalidade os documentos de fls.
118/128, malgrado o alegado sumiço da agravante Evelyn.
Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, não merecendo, portanto, provimento o presente
agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator